Tribunal: TJSP
Processo: 1011041-46.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Contrato de prestação de serviços de internet, telefonia e TV por assinatura – Supostas falhas na prestação dos serviços e cobranças indevidas - Pedidos julgados improcedentes – Pleito de reforma - Impossibilidade – Código de Defesa Consumidor - Aplicação que, no entanto, não implica procedência da demanda – Inexistência de verossimilhança – Inversão do ônus

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória – Contrato de prestação de serviços de internet, telefonia e TV por assinatura – Supostas falhas na prestação dos serviços e cobranças indevidas - Pedidos julgados improcedentes – Pleito de reforma - Impossibilidade – Código de Defesa Consumidor - Aplicação que, no entanto, não implica procedência da demanda – Inexistência de verossimilhança – Inversão do ônus da prova que não se revela possível – Autor que utilizou regularmente os serviços por, praticamente, dezenove meses, sem registro de insatisfação - Falha no serviço não observada – Canais especiais e outros serviços contratados individualmente que geraram o incremento do valor inserido na fatura – Serviço de internet – Prints de telas datados proximamente à propositura da demanda e que não indicam falhas ao longo da relação jurídica – Envio das faturas por e-mail que não pode ser utilizado como justificativa ao inadimplemento, mormente em se considerando que a qualificação do autor, advogado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000196406
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011041-46.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RODRIGO DE
FARIAS JULIÃO, é apelado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21184
Fls. 2/9
Voto no 21184
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Rodrigo de Farias Julião
Apelado: Claro S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Joel Birello Mandelli
APELAÇÃO Ação declaratória Contrato de prestação de
serviços de internet, telefonia e TV por assinatura Supostas
falhas na prestação dos serviços e cobranças indevidas -
Pedidos julgados improcedentes
Pleito de reforma -
Impossibilidade
Código de Defesa Consumidor -
Aplicação que, no entanto, não implica procedência da
demanda Inexistência de verossimilhança Inversão do
ônus da prova que não se revela possível Autor que utilizou
regularmente os serviços por, praticamente, dezenove meses,
sem registro de insatisfação - Falha no serviço não observada

Canais
especiais
e
outros
serviços
contratados
individualmente que geraram o incremento do valor inserido
na fatura Serviço de internet Prints de telas datados
proximamente à propositura da demanda e que não indicam
falhas ao longo da relação jurídica Envio das faturas por e-
mail que não pode ser utilizado como justificativa ao
inadimplemento, mormente em se considerando que a
qualificação do autor, advogado Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21184
Fls. 3/9
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodrigo
de Farias Julião, em face da r. sentença de fls.176/182, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Santos, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório movida em face da Claro
S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em R$800,00.
Inconformado, apela o autor pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que o fato de morar em área
residencial nobre e ter conhecimento jurídico não retira a vulnerabilidade em
relação à ré. Argumenta que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
e a falta de conhecimento técnico autorizam a inversão do ônus da prova.
Aduz que incumbia à ré juntar aos autos as cópias das inúmeras solicitações e
reclamações realizadas durante a relação jurídica. Alega que a ré não provou
a regularidade das cobranças e da prestação do serviço de internet. Ressalta
que a alteração unilateral do valor cobrado e a falha na prestação do serviço,
aliados à perda de tempo para resolver o problema, causaram dano moral a
ser indenizado, em montante não inferior a R$10.000,00 (fls.208/222).
A requerida apresentou contrarrazões ao recurso,
pugnando pela manutenção da r. sentença (fls.209/226).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21184
Fls. 4/9
pressupostos de admissibilidade e no mérito, nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando o autor que firmou, junto à requerida, contrato
de prestação de serviço quanto a três pontos de TV, 120 mega de internet,
combo infantil, HBO e Telecine, com valor em torno de R$ 270,00 (duzentos
e setenta reais). No entanto, foi surpreendido com a alteração unilateral do
plano e majoração do valor cobrado que ultrapassou o montante de R$ 500,00
(quinhentos reais) mensais, bem como, a suspensão do envio de faturas por
correio e o encaminhamento das cobranças por e-mail, fato que ocasionou a
inadimplência do serviço, pois não se atentara às mensagens eletrônicas.
Afirmou, ainda, que nunca obteve em sua residência os 120 megas de
velocidade contratados e mesmo com as diversas reclamações nada fora
resolvido. Pugnou pela continuidade do serviço, a inexigibilidade das
cobranças e a disponibilização da velocidade contratada. Juntou documentos
(fls.24/59).
De sua parte, a ré apresentara defesa, dispondo que a
adesão do autor se deu por meio do contrato n° 004/01022691-6. Sustenta
que as telas apresentadas pelo autor, com vistas a demonstrar a insuficiência
da internet, foram obtidas a partir do smartphone, o que torna impossível
verificar a existência de outros equipamentos conectados a mesma rede, bem
como a distância em relação ao ponto. Alega que as próprias faturas coligidas
pelo autor demonstram a contratação de pacotes de futebol, combate, eventos
e pacotes de pay-per-view, pagos separadamente. Ressalta que agiu no
exercício regular de direito e que não há o dever de indenizar (fls.84/99).
A r. sentença é irretorquível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21184
Fls. 5/9
Ab initio, não se olvida que a relação jurídica entre as
partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor à lide.
Saliento, entretanto, que a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, não equivale a despojar o consumidor de toda e qualquer
espécie de responsabilidade no trato de seus negócios privados.
O autor fundamenta o pleito inicial em cobranças
indevidas e falha na prestação do serviço de internet, asseverando que não lhe
fora disponibilizada a velocidade contratada, entretanto, não especificou as
aludidas cobranças indevidas, a despeito de intimado a fazê-lo (fls.60
69/70). Nesse sentido, importante observar que a fatura vencida em
10/10/2017 (indicada como correta na inicial) demonstra a cobrança de
serviços adicionais, tais como HBO, Premiere Combate e outros (fls.24).
As demais faturas coligidas aos autos (fls.25/41)
demonstram que o autor contratava serviços adicionais regularmente, os quais
resultavam no aumento considerável do valor devido.
Outrossim, o requerente igualmente afirmou que o
serviço de internet apresentara-se deficiente, a partir do início da relação
jurídica, todavia, os prints coligidos na inicial (fls.44/54) são datados
proximamente à propositura da ação, imprestáveis a comprovação da falha na
prestação do serviço ao longo da relação jurídica, como alegado.
Não é dado ignorar que o autor utilizara, regularmente,
dos serviços de canais por assinatura e de internet por, aproximadamente, 19
meses, período em relação ao qual não coligira aos autos um único protocolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21184
Fls. 6/9
de reclamação formal.
Saliente-se que são notórios os meios disponibilizados
pelas empresas, com vistas ao atendimento de reclamações dos consumidores,
sem contar os registros procedidos pela própria Anatel, circunstância que não
justifica a ausência de demonstração pelo autor quanto a eventual reclamação.
Do mesmo modo, não se acolhe a escusa no sentido de
que a inadimplência fora ocasionada pela própria ré, em razão do envio das
faturas por e-mail, método de fácil operação e conhecimento do homem
médio, especialmente em se considerando a qualificação do autor, advogado
para quem é natural a atuação no meio eletrônico. Ademais, não se pode
excluir que, na hipótese do não recebimento da fatura física bastaria eventual
contato, com vistas a solicitação da segunda via, não lhe socorrendo eventual
omissão no encaminhamento da fatura, nos moldes ajustados, a justificar o
inadimplemento de obrigação mensal sabidamente devida.
Assim, ao reverso do sustentado pela recorrente em suas
razões recursais, não há verossimilhança quanto aos fatos, hábil a ensejar a
inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, do Código de Defesa do
Consumidor, pelo que, há de se presumir como regular a prestação do
serviço.
Vale destacar que pouco importa, in casu, a residência do
autor no que concerne à inversão do ônus da prova, à medida que considerou
o Juízo a quo o conhecimento jurídico do requerente no sentido das provas
que deveria coligir e na falta de verossimilhança dos fatos indicados.
Oportuna a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21184
Fls. 7/9
a respeito do tema:
“Para as demandas intentadas no âmbito das relações de
consumo existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do
ônus da prova, transferindo-o do autor (consumidor) para o réu (fornecedor)
(art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor
tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do
seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de
maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar
do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que
haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício
legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato
ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte
probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.
Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei
consumerista, competirá provar, por força da regra “sub examine”, não o
fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o
fato da esfera de sua responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de
nexo entre o resultado danoso e o produto consumido etc. Se, entretanto, o
autor não tiver trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter
sofrido e nem mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano e o
produto ou serviço prestado pelo fornecedor demandado, impossível será
realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CDC, exige do magistrado para carrear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21184
Fls. 8/9
o ônus da prova ao réu.
Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do
fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível,
a pretexto de inversão de “onus probandi”, o que repugna à garantia do
devido processo legal, com as características do contraditório e ampla
defesa.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do
direito processual civil e processo de conhecimento vol. I Humberto Theodoro Júnior
Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.640)
Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero igualmente
lecionam a respeito do ônus da prova:
“A norma que distribui o ônus da prova (art. 333, CPC)
tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve
como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de instrução,
com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las
dos riscos que correm ao não prova-las. Serve ainda como um guia para o
juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão
jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações
de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando seu
julgamento com a aplicação do art. 333, PC” (MARINONI, Luiz Guilherme,
MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. 2. ed. rev.
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 335)
Assim, não demonstrada a falha na prestação do serviço,
impossível falar em inexigibilidade do débito, dever de indenizar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011041-46.2019.8.26.0562 Santos Voto no 21184
Fls. 9/9
manutenção do serviço sem a respectiva contraprestação.
Portanto, irretorquível a r. Sentença.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios do
patrono da ré para R$1.500,00, nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação, nos termos alinhavados.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora